Tribunal: TCU
Processo: 010.947/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 034/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 627579, funçãonull, que teve como objeto Objeto: Implantação de cinco núcleos de esporterecreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, ado l escentes, jovens, adultos e pessoas com deficiência, co m práticas esportivas e de lazer no Município de Santa Maria. (no da TCE no sistema: 389/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5724/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Cezar Augusto Schirmer e do Município de Santa Maria-RS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 034/2008, de registro Siafi 627579 (peça 8), que tem como " Objeto: Implantação de cinco núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas com deficiência, com práticas esportivas e de lazer no Município de Santa Maria/RS. " . Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento 2, qual seja, " Parecer/nota técnica ou explicativa sobre a execução do objeto ou Relatório de fiscalização ou RAE/REA/RRE (peça 29) ", em 9/3/2011, e o evento processual seguinte (evento 3), que foi o " Parecer técnico (peça 30) ", em 3/3/2021, evidenciando a ocorrência da prescrição; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 75-78) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 010.947/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cezar Augusto Schirmer (XXX.564.350-XX); Município de Santa Maria-RS (88.488.366/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Maria-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.